Tribunal: TJDFT
Processo: 0701201-22.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701201-22.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A APELADO: SONIA SILVA DE ALMEIDA, THIAGO VICTOR PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por G44 BRASIL S.A em face de SONIA SILVA DE ALMEIDA, THIAGO VICTOR PEREIRA DA SILVA. O advogado da empresa apelante informa renúncia ao mandato (ID 40458186). Houve a notificação da renúncia ao apelante (ID 40458190). Nos termos do artigo 112 do Código de Processo Civil, o advogado tem o direito de renunciar ao mandato judicial a qualquer tempo, desde que prove que cientificou o mandante a fim de que este nomeie novo patrono nos autos. O §1a dispõe que “Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo”. Intime-se o apelante para constituir novo patrono, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2022 21:01:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador